Tribunal: STJ
Processo: 5563279-90.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044023 - GO(2025/0347787-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ROGERIO MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ALEX QUEIROZ SOUZA - GO051659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
REVISÃO CRIMINAL.
DO CPP. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO
ART. 155
DE
FUNDAMENTAÇÃO
EXCLUSIVA
EM
ELEMENTOS
INQUISITORIAIS
E
TESTEMUNHO
INDIRETO
(HEARSAY
TESTIMONY). TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ATESTOU A
EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS DIRETAS E PERICIAIS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo sentenciado contra decisão monocrática
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, ante a
incidência da
O agravante busca a desconstituição de
Súmula 7/STJ.
condenação por homicídio qualificado mantida em sede de revisão criminal.
2. O agravante sustenta que a decisão de pronúncia se baseou exclusivamente
em elementos do inquérito policial e em testemunha "de ouvir dizer",
violando o
do CPP, e que a análise da questão demanda apenas
art. 155
revaloração jurídica, e não reexame de provas.
II. Questão em discussão
3 . A questão em discussão consiste em verificar se a revisão da conclusão do
Tribunal de origem - de que existem provas judicializadas diretas e periciais a
amparar a condenação - demanda o revolvimento do conjunto fático-
probatório, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem concluiu que a pronúncia do agravante não se baseou
exclusivamente em elementos inquisitoriais ou testemunhos indiretos, mas
também em provas indiciárias diretas e judicializadas, como depoimentos e
laudos periciais, que foram submetidos ao contraditório diferido.
5. A análise da suficiência das provas judicializadas para sustentar a
pronúncia e a condenação demandaria reexame do acervo fático-probatório, o
que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que, afirmada pelas instâncias ordinárias a existência de provas judicializadas
que corroboram os elementos do inquérito, não cabe ao Tribunal Superior
reavaliar a suficiência dessas provas para a pronúncia ou condenação.
IV. Dispositivo
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA54720983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:32:04
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 7eba7eaa-059e-469b-8648-af67e73c5efc

CPP, arts. 155, 386, VII e 413.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Min. Og Fernandes, Sexta Turma,
AREsp 2.120.441/RS,
julgado em 12.08.2025; STJ, AgRg no
Min. Sebastião
AREsp 2.742.588/MT,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11.03.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54720983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:32:04
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 7eba7eaa-059e-469b-8648-af67e73c5efc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044023 - GO(2025/0347787-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ROGERIO MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ALEX QUEIROZ SOUZA - GO051659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
REVISÃO CRIMINAL.
DO CPP. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO
ART. 155
DE
FUNDAMENTAÇÃO
EXCLUSIVA
EM
ELEMENTOS
INQUISITORIAIS
E
TESTEMUNHO
INDIRETO
(HEARSAY
TESTIMONY). TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ATESTOU A
EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS DIRETAS E PERICIAIS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo sentenciado contra decisão monocrática
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, ante a
incidência da
O agravante busca a desconstituição de
Súmula 7/STJ.
condenação por homicídio qualificado mantida em sede de revisão criminal.
2. O agravante sustenta que a decisão de pronúncia se baseou exclusivamente
em elementos do inquérito policial e em testemunha "de ouvir dizer",
violando o
do CPP, e que a análise da questão demanda apenas
art. 155
revaloração jurídica, e não reexame de provas.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54430350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:01
Código de Controle do Documento: 793bd4c0-80dc-45b7-b7fd-6fb6a05aca83

3 . A questão em discussão consiste em verificar se a revisão da conclusão do
Tribunal de origem - de que existem provas judicializadas diretas e periciais a
amparar a condenação - demanda o revolvimento do conjunto fático-
probatório, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem concluiu que a pronúncia do agravante não se baseou
exclusivamente em elementos inquisitoriais ou testemunhos indiretos, mas
também em provas indiciárias diretas e judicializadas, como depoimentos e
laudos periciais, que foram submetidos ao contraditório diferido.
5. A análise da suficiência das provas judicializadas para sustentar a
pronúncia e a condenação demandaria reexame do acervo fático-probatório, o
que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que, afirmada pelas instâncias ordinárias a existência de provas judicializadas
que corroboram os elementos do inquérito, não cabe ao Tribunal Superior
reavaliar a suficiência dessas provas para a pronúncia ou condenação.
IV. Dispositivo
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155, 386, VII e 413.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Min. Og Fernandes, Sexta Turma,
AREsp 2.120.441/RS,
julgado em 12.08.2025; STJ, AgRg no
Min. Sebastião
AREsp 2.742.588/MT,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11.03.2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por ROGERIO MOREIRA DA
SILVA contra decisão monocrática de minha lavra que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão da incidência da Súmula 7/STJ.
Consta dos autos que o agravante foi denunciado e processado pela prática do
crime previsto no
§ 2o, I e IV, do CP (homicídio qualificado). O juízo de
art. 121,
primeiro grau impronunciou o acusado por insuficiência de provas, no entanto,
Documento eletrônico VDA54430350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:01
Código de Controle do Documento: 793bd4c0-80dc-45b7-b7fd-6fb6a05aca83

o Tribunal de origem deu provimento ao apelo ministerial para pronunciar o réu, o qual
foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, restando condenado à pena de 13
(treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.
Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal, alegando, em
síntese, que a pronúncia e a condenação teriam se baseado exclusivamente em elementos
informativos da fase inquisitorial e em testemunhos indiretos. A revisão
foi julgada improcedente, concluindo o Tribunal
haver provas judicializadas
a quo
suficientes para sustentar o veredicto.
Ato contínuo, o recorrente interpôs recurso especial, sustentando a violação
dos arts. 155, 386, VII e 413 do CPP, sob o argumento de que a pronúncia e a
condenação teriam se apoiado exclusivamente em elementos inquisitoriais e testemunho
indireto, e que o laudo de confronto microbalístico não individualiza a autoria,
requerendo a despronúncia (fls. 154-161).
A decisão agravada aplicou a
considerando que a revisão do
Súmula 7/STJ,
entendimento das instâncias ordinárias sobre a suficiência das provas
judicializadas demandaria reexame de provas (fls. 228-233).
No presente agravo regimental, o recorrente sustenta que a questão não
envolve reexame de provas, mas sim a revaloração jurídica de fatos incontroversos
delineados no acórdão. Reitera que a condenação se amparou apenas em elementos não
submetidos ao contraditório e em prova pericial inconclusiva quanto à autoria, pugnando
pelo afastamento do óbice sumular e provimento do recurso (fls. 238-243).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O caso versa sobre condenação por homicídio qualificado em que a defesa
busca, via revisão criminal e posterior recurso especial, a desconstituição do julgado sob
a alegação de nulidade da decisão de pronúncia por suposta ausência de indícios de
autoria judicializados.
Conforme exposto na decisão agravada, o Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, soberano na análise das provas, assentou expressamente que o recorrente não foi
pronunciado exclusivamente com base em elementos inquisitoriais ou testemunhos
indiretos, como alega a defesa em suas razões recursais.
A propósito, destaco trecho do acórdão recorrido (fls. 122-135):

O caso em análise se difere dos precedentes invocados pela defesa, visto que
há prova indiciária direta apta para atrair os elementos informativos, que,
apesar de não produzidos sob o manto do contraditório, apontam com
clareza o revisionando como autor do homicídio de Willian Pereira
Documento eletrônico VDA54430350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:01
Código de Controle do Documento: 793bd4c0-80dc-45b7-b7fd-6fb6a05aca83

Nunes. Reforça-se que a prova testemunhal produzida em juízo é indireta tão
somente no tocante à execução de Willian Pereira Nunes, uma vez que é
direta quanto ao cotidiano do tráfico na região da favela da Vila Coronel
Cosme e inclusive quanto à traficância realizada pela coautora Almira Sousa
e Silva (vulgo “Paula”) e a proteção ofertada pelo revisionando na condição
de policial militar, ou seja, há elementos indiciários de via direta que se
somam ao conjunto de elementos informativos para viabilizar a pronúncia
impugnada.
[...]
Nota-se que o depoimento em questão constitui prova indiciária direta ao
retratar a rotina do tráfico de drogas na região, a função de comando
desempenhada pelo revisionando mediante uso ilícito do cargo de policial
militar e ao apresentar a animosidade com a vítima por estar estar
“atrapalhando” o comércio de drogas por traficantes vinculados ao
sentenciado, ou seja, tal depoimento constitui prova indireta tão somente
quanto ao fato de terem visualizado o revisionando executando a conduta
pela qual foi condenado. Nesse sentido, conclui-se que o sentenciado não foi
pronunciado exclusivamente por prova de “ouvir dizer”, sendo a prova
indiciária direta suficiente para, nos termos do
do CPP, se aglutinar
art. 155
com os elementos informativos robustos e sustentar o juízo positivo na
primeira fase do rito do júri. Logo, necessário se fazer o distinguish dos
precedentes que embasam a causa de pedir, visto que aqueles se referem a
situações em que sequer há prova indiciária direita e remanesce dúvida
fundada acerca da autoria da conduta criminosa. Ademais, merece destaque
a existência de prova pericial, a qual, embora colhida na fase inquisitiva, foi
submetida ao contraditório
e o resultado não foi
postergado/diferido
impugnado pela defesa do revisionando. A relevância do confronto
microbalístico (prova pericial) realizado no dia
cujo resultado
16/01/2009,
apontou que três diferentes vítimas (RICARDO JESUS DE SOUZA,
WILLIAN PEREIRA NUNES e BRUNO GONÇALVES PERES) foram mortas
por projéteis disparados pela mesma arma de fogo (autos n° 0137063-34, fls.
do PDF completo), é singular para o desfecho do caso em questão,
181/204
visto que os três crimes foram cometidos em situação fática similar e o
revisionando é investigado pelos outros dois fatos.
Além disso, as informações ofertadas por RAIMUNDO ALVES DA SILVA,
vulgo “vapor”, responsável pelo pagamento do revisionando, são
corroboradas pela condenação de “Zinca” pelo homicídio de RONALDO
PIRES (autos n° autos n° 63693-56.2012.8.09.0051). Destaca-se que, na
hipótese, há que considerar a dificuldade de produção de prova testemunhal
em razão do óbito de testemunhas ouvidas na fase inquisitorial, do
desaparecimento da testemunha direta e do perigo que o revisionando
representa para as testemunhas, o que é indicado pelas diversascondenações
por crimes dolosos contra a vida em diferentes ações penais (por exemplo
autos nos 63693-56.2012.8.09.0051, 459459-63.2012.8.09.0051 e 406908-
09.2012.8.09.0051) e pelas ameaças relatadas por Paulo César.

Documento eletrônico VDA54430350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:01
Código de Controle do Documento: 793bd4c0-80dc-45b7-b7fd-6fb6a05aca83

Nesse contexto, para alterar conclusão do acórdão de origem e acolher a tese
defensiva de que as provas constantes do processo são insuficientes ou meramente
indiretas, seria indispensável proceder a uma nova incursão aprofundada no acervo fático-
probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, afirmada
pelas instâncias ordinárias a existência de provas judicializadas a corroborar os
elementos do inquérito, não cabe a este Tribunal Superior, em recurso especial, reavaliar
a suficiência de tais provas para a pronúncia ou condenação, sob pena de usurpação de
competência (AgRg no
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
AREsp n. 2.120.441/RS,
julgado em
.
12/8/2025)
Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO ARARATH. LAVAGEM DE DINHEIRO
E CORRUPÇÃO ATIVA. ARTS. 1o DO DECRETO-
E 333
LEI N. 552/1969
DO CP. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA
CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA NÃO EVIDENCIADOS.
DENÚNCIA INEPTA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O trancamento do processo em habeas corpus, por ser medida
excepcional, somente é cabível quando ficarem demonstradas, de maneira
inequívoca a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da
materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa
extintiva da punibilidade.
2. No caso, o Tribunal Regional Federal da 1a Região concedeu a ordem de
habeas corpus para determinar o trancamento da Ação Penal n. 1014778-
90.2019.4.01.3600, ao fundamento de ocorrência inequívoca da inépcia da
denúncia, uma vez que o fato imputado ao ora agravado seria atípico,
inexistindo justa causa para a instauração da ação penal, havendo indicação
do próprio órgão acusador de que os crimes antecedentes que geraram os
valores supostamente ilícitos já foram sentenciados em outros processos
criminais, bem como de atipicidade da conduta descrita na inicial acusatória
com relação ao delito de corrupção ativa.
3. As razões recursais alegando que a denúncia descreveu adequadamente os
delitos supostamente praticados pelo agravado, em confronto com as
afirmações do acórdão recorrido, prendem-se a uma perspectiva de reexame
da matéria fático-probatória dos autos, providência inviável na via do
recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
AREsp n. 2.742.588/MT,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/3/2025,
28/3/2025.

Documento eletrônico VDA54430350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:01
Código de Controle do Documento: 793bd4c0-80dc-45b7-b7fd-6fb6a05aca83

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que aplicou corretamente o óbice sumular diante
da necessidade de reexame fático para a modificação do julgado, deve ser mantida a
decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54430350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:01
Código de Controle do Documento: 793bd4c0-80dc-45b7-b7fd-6fb6a05aca83

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.044.023 / GO
Número Registro: 2025/0347787-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01370633420138090051
1370633420138090051
556327990
55632799020248090051
57208181520238090000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROGERIO MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO : ALEX QUEIROZ SOUZA - GO051659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROGERIO MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO : ALEX QUEIROZ SOUZA - GO051659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA54687778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:04:59
Código de Controle do Documento: 7fbc3b84-3ad9-44f7-b608-7077ccdfedda

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
04/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54687778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:04:59
Código de Controle do Documento: 7fbc3b84-3ad9-44f7-b608-7077ccdfedda